Tribunal: TJPA
Processo: 0001248-96.2013.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001248-96.2013.8.14.0125

APELANTE: ANDERSON ROCHA PINHEIRO

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA, ADEPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 57%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

1-
Prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito.
Considerando que o autor ainda se encontram na ativa, não se aplica a prescrição do fundo de direito, posto que não há ato inequívoco da negativa do direito do autor. Aplica-se ao caso a teoria do trato sucessivo. Súmula 85 do STJ.
Assim, reformo na totalidade a sentença de primeiro grau, e tendo em vista a possibilidade do julgamento imediato da matéria, aplicando-se a teria da causa madura, passo a análise do mérito

2-
Mérito
. No mérito, não se aplica o Princípio da Isonomia para efeito do pagamento e incorporação de percentual de 57% aos vencimentos do autor, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88;

3- Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

4- O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%, o que se aplica ao caso, tendo o autor considerado uma diferença de 57%;

5- Apelação Cível, conhecida e provida, para cassar a sentença de primeiro grau e, aplicando a teoria da causa madura, pela improcedência dos pedidos da inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL, PARA CASSAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, nos termos da fundamentação lançada.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDERSON ROCHA PINHEIRO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada contra a
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARA
, declarou prescrita a pretensão autoral, com base na prescrição do fundo de direito.

Em síntese na inicial, relatou o autor que é servidor público estadual e que em 26/10/1995 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará o Decreto n. 0711, que concedeu aumento e/ou revisão salarial ao funcionalismo estadual civil e militar, por força da homologação das Resoluções n. 0145 e n. 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, gerando diferença real de percentual de reajuste salarial entre os servidores civis e militares.

Aduziu que existe uma diferença de 57% (cinquenta e sete por cento) entre o aumento dos servidores militares em relação aos servidores civis. Acrescentou que o Decreto n° 2.219/97 conferiu “abono” de R$ 100,00 (cem reais) aos servidores militares, o que afetaria o princípio da isonomia entre os servidores.

Requereu ao final, que o requerido seja condenado ao pagamento da diferença acima descrita, juntamente com o referido abono, de modo que tais proventos sejam incorporados em seus vencimentos.

Sobreveio sentença, na qual o juízo
a quo
extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante a prescrição da pretensão do autor, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação cível, alegando a não ocorrência de prescrição do fundo de direito no presente caso, com fulcro na Súmula 85 do STJ, pois se trata de prestação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional mês a mês.

Desta feita, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma a sentença em sua integralidade.

A ADEPARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Apelação foi recebida no seu duplo efeito.

O Ministério Público, nesta instância,
verificou a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação civil pelo que passo a sua análise.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

Compulsando os autos e as razões do recurso do apelante, de fato verifico o equívoco do juízo de piso ao extinguir o processo com resolução de mérito, por entende prescrito o fundo de direito do autor. Explico.

Noto que o autor/apelante propuseram a ação ordinária com objetivo de que se procedesse ao pagamento e incorporação do percentual de 57% concedido aos militares em outubro 1995, bem como, do abono salarial.

Destarte, a partir do momento em que foi publicado o Decreto nº 0711 de 25/10/1995, concedendo aumento para todo o funcionalismo Estadual, civil e militar, em tese, houve o reconhecimento do direito ao reajuste salarial pleiteado.

Com efeito, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Grifo nosso).

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. (grifo nosso)

No caso dos autos, o Apelante almeja a extensão do percentual de 57% concedido aos militares pelo Governo do Estado do Pará através do Decreto 0711/1995, de modo que, não havendo negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, existindo, tão somente, a incidência da prescrição sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. (grifos nossos).

Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INCURSÃO NO MÉRITO DA DEMANDA. REEXAME DE MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO DE MILITARES A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE PELO DECRETO Nº 0711/1995. MERO REAJUSTE. REVISÃO GERAL NÃO AUTORIZADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/PA. 1. 1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. A lide reclama o pagamento de reajuste de 22,45% aos servidores públicos civis, com base no Decreto nº 711/1995, porquanto já concedido aos militares. Não há se falar em prescrição do fundo de direito na espécie, por cuidar-se de pagamento mensal à menor de verbas de natureza salarial, de modo que o trato sucessivo da negativa tácita impõe a automática renovação da violação omissiva, com incidência da súmula 85/STJ. O mesmo se aplica aos servidores inativos (caso dos autos), vez que o direito reclamado não guarda relação com o ato de aposentadoria, não podendo este funcionar como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ. Prejudicial rejeitada; 4. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender ser juridicamente impossível o pedido. No entanto, o fundamento utilizado na sentença reside na orientação da Súmula Vinculante nº 37, afeta a aumento de vencimentos de servidores, matéria umbilicalmente atrelada ao mérito da demanda, não podendo vir a servir de juízo de admissibilidade da ação. Demais disso, o CPC vigente teve por revogar a preliminar de impossibilidade do pedido, com base na tese de que tal se confunde com o mérito processual. Nesta toada, não obstante o dispositivo do julgado, decerto o juízo a quo adentrou o mérito da lide, o que impõe a devolução do conteúdo da ação. Logo, é de reexame de mérito a orientação do presente julgado; 5. O princípio da isonomia não é aplicável para efeito do reajuste na ordem de 22,45% aos vencimentos dos autores, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas no Decreto nº 0711/1995, versa sobre reajuste concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88; 6. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o princípio da isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF; 7. O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%; 8. Honorários fixados na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), porquanto se mostra equânime e proporcional à causa, respeitando os critérios exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73; 9. Apelo do réu não conhecido. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Processo extinto com resolução do mérito.

(TJPA, 2019.00393971-42, 200.654, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-15). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INCORPORAÇÃO DE 22,45% DECORRENTE DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS. ISONOMIA SALARIAL. APLICAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERDAS SALARIAIS DE 22,45%. ÓBICE EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 E DA SÚMULA VINCULANTE 37 AMBAS DO STF. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o princípio da isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF. 2. Ademais, o Tribunal Pleno deste TJ/PA, ao julgar a Ação Rescisória nº 0008829051999.814.0301, decidiu, por maioria de votos, desconstituindo o Acórdão deste mesmo Tribunal que concedia a incorporação, julgar improcedente o pedido de incorporação dos 22,45%, conforme pleiteado pelos autores. 3. Não havendo condenação principal, observando o disposto no inciso III do §4º do art.85 do CPC, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, observando o índice de 10% (dez por cento), considerando que a causa não demandou grandes esforços (causa não complexa e a prestação do serviço advocatício ocorreu no mesmo local da sede do ente público) para o causídico do recorrente. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em remessa necessária. À unanimidade.

(...) Aduz o apelante que não se cuida, na hipótese, de prestação de trato sucessivo e que, por isso, haveria a incidência de prescrição da pretensão dos autores, ora apelados. No tocante este tema, entendo tratar-se, na espécie, de hipótese de incidência de prescrição de trato sucessivo, pois não houve negativa expressa do direito à pretensão de ressarcimento de reajustes salariais de servidor público, o que atrai a aplicação da prescrição aludida, conforme entendimento do STJ (...) Sendo assim, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. (...) Nesse diapasão, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, como aplicado pelo juiz de piso na sentença atacada. Assim, rejeito a prejudicial mencionada.

(TJPA, 0000063-77.2013.8.14.0301 - PJE, Re. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 01.04.2019). (grifo nosso).

Da lição acima, infere-se que as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de uma
situação jurídica fundamental já reconhecida como ocorre no caso em tela
. Consequentemente, nas obrigações de trato sucessivo o direito ao
quantum
se renova de tempo em tempo, daí porque o prazo prescricional recomeça cada vez que surge a obrigação seguinte.

Dito isto, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, pois uma vez reconhecido inequivocamente o suposto direito através do Decreto nº 711/1995 e não havendo negativa expressa da Administração Pública o autor que ainda encontra-se na ativa, teve o prazo prescricional renovado mês a mês, diante da omissão da Administração em conceder a referida vantagem.

Assim, entendo que assiste razão ao apelante quanto a não ocorrência da prescrição do fundo de direito do autor. Contudo, o dispositivo da sentença se deu pela extinção da ação com resolução de mérito, pelo que verifico o
erro in judicando
. Tais circunstâncias resultam na necessidade da cassação da sentença ora recorrida, demonstrando a necessidade da análise de mérito da ação proposta.

Assim, reformo na totalidade a sentença de primeiro grau, e tendo em vista a possibilidade do julgamento imediato da matéria, aplicando-se a teria da causa madura, passo a análise do mérito
.

Em síntese, o autor ajuizou a ação inicial com a finalidade de que fosse concedido o reajuste de 57% (cinquenta e sete por cento) aos seus proventos.

O pleito não merece provimento. Vejamos.

O referido ajuste foi concedido por meio do Decreto n° 711/1995, e Resoluções n° 145/1995 e 0146/1995. O art. 1° do aludido Decreto n° 711/1995, dispôs sobre a homologação das Resoluções n° 0145 e nº 0146, de 25/10/95, as quais possuem o seguinte teor:

Resolução nº 0145/1995:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo.

Resolução nº 0146/1995:

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovado o reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companhia de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo.

Diante disso, aduziu o autor, a ocorrência de violação ao artigo 37, inciso X, da CF/88, posto que concedido aumento aos servidores militares, reajuste esse que, segundo alegam, não foi repassado igualmente aos servidores civis, existindo uma diferença de 57% (cinquenta e sete) por cento em relação aos servidores civis.

Importante ressaltar que à época dos supramencionados Decreto e Resoluções (ano de 1995), estava em vigor a antiga redação do art. 37, X, da CF/88, o qual possuía a seguinte redação:

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data
.”

Ressalto que, após a Emenda Constitucional n° 19/98, o inciso X, do mencionado dispositivo legal passou a ter a seguinte redação:

X- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Assim, no caso em tela, não há que se falar em violação literal ao art. 37, X, da CF, pois o referido artigo e o Decreto n° 711/1995, acompanhado das Resoluções, tratam sobre institutos diferentes, uma vez que o primeiro assegura a “revisão geral de vencimentos”, e os demais
trazem em seu texto o termo “reajuste”, não fazendo qualquer menção à respeito da revisão geral anual, sendo esta caracterizada pela sua generalidade, atingindo a todos os servidores.

Neste ponto, importante fazermos uma consideração acerca do termo “revisão” e do termo “reajuste” referidos no processo, para fins de melhor entendimento sobre a pretensão deduzida nestes autos.

O Eminente Ministro Carlos Britto, no julgamento da ADI 3599/DF no Colendo STF, trouxe esclarecedora doutrina sobre estes institutos, os diferenciando pormenorizadamente. No voto, o Ministro afirma que a “revisão” está relacionada a uma mera reposição do poder aquisitivo da moeda, sem se tratar de qualquer tipo de aumento, enquanto que o “reajuste” é sinônimo de aumento, uma vez que assegura uma elevação da expressão monetária do vencimento real. Menciona, ainda, que na “revisão” há uma alteração meramente nominal no ganho padrão remuneratório do servidor, mas sem ganho real, enquanto que no “reajuste” há uma densificação no plano real, no plano remuneratório do servidor, havendo ganho real.

Esclarecidos esses pontos, há de se pontuar, também, que n
a revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa reposição inflacionária tem o condão de resgatar o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida, vez que mantém o valor real dos salários. Nesse fato reside à lógica de ser dirigida a todos os servidores públicos, uma vez que todos indistintamente sofrem a mesma corrosão inflacionária.

Quando falamos em reajuste remuneratório, diferentemente da revisão geral, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, mediante reestruturações de tabela, e que por isso, de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos.

Tal distinção é reconhecida pelas Cortes Supremas, conforme se observa, por exemplo, no trecho de voto-vista proferido pelo Ministro Joaquim Barbosa no julgamento do RE 393.679, no Colendo STF:

“A situação dos presentes autos é diversa. Trata-se de extensão de abono concedido por decreto para algumas categorias de servidores públicos estaduais (de vencimentos mais reduzidos), a qual o acórdão recorrido enquadrou como revisão geral, porque discriminatória em relação às categorias excluídas (defensores públicos, procuradores do estado e delegados de polícia). Ora,
a concessão de abono a algumas categorias não pode gerar a conclusão de que se trata de revisão geral
, não se podendo invocar como precedente o decidido no RMS 22.307. Na mesma linha de raciocínio, o acórdão recorrido, ao entender como revisão geral o abono concedido pelos Decretos 16.717/1991 e 16.950/1991 e pela posterior Lei estadual 2.005/1992, violou a norma contida no então vigente art. 37, X (antes da redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 19/1998), porquanto aplicou impropriamente o texto constitucional à hipótese dos autos.
Não há que se falar em revisão geral quando o abono em questão aproveitou apenas a algumas carreiras.
” (RE 393.679) (grifamos)

Portanto, sabe-se que o reajuste salarial setorial (aquele concedido a uma determinada categoria) não é vetado pelo nosso ordenamento jurídico, e não viola o princípio da isonomia, conforme leciona o Ministro Dias Toffoli ao afirmar que
“
é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual”
(AGREG. no Recurso Extraordinário com Agravo 921.019. Distrito Federal. 2ª Turma. Rel. Min. Dias Toffoli
.
Julgado em 15/12/2015), de modo que a Constituição Federal veda tão somente a revisão geral de vencimentos dos servidores públicos sem a observância do princípio da isonomia.

Com efeito, diante dessa celeuma, o Pretório Excelso posicionou-se pela possibilidade de concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com escopo de corrigir incongruências salariais no âmbito do serviço público, não cabendo ao Poder Judiciário, com fulcro no princípio da isonomia, majorar tais vencimentos. Isto porque, a Constituição Cidadã, em seu aludido art. 37, inciso X, após a Emenda
Constitucional n° 19 de 1998,
passou a estabelecer que a remuneração dos servidores públicos, somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, respeitada a iniciativa privativa em cada caso, não sendo permitido ao Poder Judiciário recompor os vencimentos do funcionalismo público, na hipótese de ausência de legislação intrínseca, conforme atesta-se no caso em comento.

Tal entendimento, culminou com a edição, pelo Pretório Excelso, da súmula n° 339, posteriormente convertida em súmula vinculante n° 37, a qual possui a seguinte redação,
in verbis:

STF – Súmula Vinculante 37
. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, sob todos os prismas, se verifica que na questão em debate, não houve violação ao princípio da isonomia, posto que não houve revisão dos vencimentos dos militares, mas tão somente um reajuste dos seus vencimentos.

Por fim, em sede do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829051999.8.14.0301, levada ao Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, foi julgada procedente, tendo sido desconstituindo o Acórdão nº 93.484, conferindo provimento ao reexame, de modo que reformou integralmente a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%
(vinte e dois virgula quarenta e cinco por cento), o que no presente caso, o autor alegar ser um percentual de 57% (cinquenta e sete por cento).

Nesse sentido, colaciona-se julgado de minha relatoria
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada. 3. QUESTÃO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSÃO DAS PRELIMINARES EM RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 ? revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado ? quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria. 4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015. 5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88. 6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ. 7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88. 8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.

(2017.01414578-27, 173.133, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-03-29, Publicado em 2017-04-11).

Ademais, entendo oportuno ressaltar, ainda, que tal matéria já vem sendo objeto de decisões no mesmo sentido nesta Corte de Justiça, conforme se infere da ementa abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REFUTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ACOLHIDA EM PARTE
. MÉRITO. ISONOMIA SALARIAL. APLICAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERDAS SALARIAIS DE 22,45%. ÓBICE EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 E DA SÚMULA VINCULANTE 37 AMBAS DO STF. PRECEDENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0008829-05.1999.814.0301 DESTE E. TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS.
APELO DO ENTE ESTATAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO FACE A INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL, POIS IMPUGNAVA APENAS O CAPÍTULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO UNÂNIME(...)
4. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF; 5. O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829051999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45%; 6. Diante do precedente citado, não há que se falar em perda salarial nem incorporação dos reajustes.
7.Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pelo IGEPREV e prejudicado o interposto pelos autores. Em reexame necessário, sentença modificada. (2018.00468700-71, Não Informado, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em
2018-01-29
, Publicado em Não Informado(a))

Pelos fundamentos expostos, evidencia-se não assistir razão ao autor em seu pleito, uma vez que o reajuste
concedido aos servidores militares através do Decreto 711/1995,
não se configurou em uma revisão geral, mas sim em reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

Inexistindo, assim, afronta à norma ínsita no art. 37, inciso
X
, da
Constituição Federal
, bem como pela vedação imposta pela Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal e, pelos já demonstrados precedentes desta Corte e das Cortes Supremas, se faz imperioso a improcedência do pedido inicial, uma vez que o reajuste de 57% não é devido ao requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
à
APELAÇÃO CÍVEL
, para
cassar a sentença guerreada ante a não ocorrência da prescrição do fundo de direito
e, aplicando a
teoria da causa madura, julgar improcedentes os pedidos da inicial
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Inverto os ônus sucumbências. Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, mantenho os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

P.R.I.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/10/2022